Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REAJUSTE ESCALONADO. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS (GHAP). INEXISTÊNCIA PRÉVIA DE RECURSOS.
1. A tese fixada pelo e. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no RE 905357/RR está limitada à revisão geral anual, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, que versa sobre reajustes aos vencimentos de servidores em decorrência de extinção de gratificações.
2. O pedido de suspensão do processo em razão do julgamento do IRDR 2017.00.2.011208-8 não se sustenta, porquanto, em acórdão datado de 14/08/2017, o incidente de resolução de demandas repetitivas não foi admitido pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça.
3. Descabida a determinação de pagamento de reajustes a servidores sem prévia existência de recursos, sob pena de causar desequilíbrio orçamentário. Precedentes da 8a Turma Cível.
4. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e providas. Rejeitada a preliminar de sobrestamento do processo.